Tribunal: TJDFT
Processo: 0752801-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE MAUS TRATOS, INJÚRIA E AMEAÇA. GENITOR CONTRA FILHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.

2. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do feito é do juízo especializado em violência doméstica, uma vez evidenciada a sujeição e a subordinação da filha frente ao seu genitor, no sentido de oprimi-la por ser do sexo feminino, configuradora da violência doméstica contra a mulher baseada no gênero.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia.